Tribunal: TJMT
Processo: 1027149-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027149-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), GONCALO VICENTE RAYA - CPF: 041.973.219-53 (AGRAVADO), ONDINA BILHAO VICENTE - CPF: 393.604.401-59 (AGRAVADO), EZEQUIAS VICENTE DA SILVA - CPF: 120.200.879-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE –
REVOGAÇÃO DA DECISÃO INICIAL QUANTO À DISPENSA DE CAUÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REJEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

“(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.(...)
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC
,

“Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027149-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA,
RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON

AGRAVADO: GONÇALO VICENTE RAYA E
ONDINA BILHÃO VICENTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA
e
AGROPECUÁRIA LTDA,
RUBIA ARGENTA DEON E RODRIGO CALETTI DEON

contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT, de acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença para
revogar a decisão inicial quanto à dispensa de caução
, qual será analisada em momento oportuno em eventual pedido de levantamento de valores.

Os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou que os advogados é que são partes para executarem o Cumprimento de Sentença Provisório no que se concerne aos honorários sucumbenciais, e, que a somatória dos valores à título do Valor da Causa, correspondem a valores que superam o valor da execução, evidenciando claramente o grave excesso da execução.

Requerem o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados, além de declarado o excesso na execução.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, os agravantes alegam que a decisão agravada desconsiderou que os advogados é que são partes para executarem o Cumprimento de Sentença Provisório no que se concerne aos honorários sucumbenciais, e, que a somatória dos valores à título do Valor da Causa, correspondem a valores que superam o valor da execução, evidenciando claramente o grave excesso da execução.

Na origem, se trata de
pedido de cumprimento provisório de sentença proposto pelos agravados
Gonçalo Vicente Raya e Ondina Bilhao Vicente
, pugnando pela execução

dos honorários sucumbenciais fixados no bojo da Ação Anulatória

n. 0000685-59.2016.8.11.0100, bem como o cancelamento e restabelecimento de matrículas, conforme determinado em sentença naqueles autos.

De plano, a legitimidade dos agravados
é concorrente à legitimidade do advogado para cobrança de honorários. Ademais, o pedido de cumprimento provisório de sentença também tem por objeto o cancelamento e restabelecimento de matrículas.

Nesse sentido o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido
” (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DA APELAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Para apreciar a tese referente à base de cálculo do recolhimento do preparo da apelação seria necessária a análise de direito local, procedimento vedado pela Súmula n. 280/STF. 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Súmula n. 283/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.393.000/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

TJ/MT:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PATRONO DA AUTORA PASSOU A PETICIONAR NOS AUTOS EM NOME PRÓPRIO PARA PERSEGUIR A VERBA HONORÁRIA – ARGUIÇÃO DE QUE O CAUSÍDICO SERIA A ÚNICA PARTE LEGÍTIMA PARA EXECUÇÃO DESSA VERBA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO EM SEU MANDANTE – ADUZIDA REVOGAÇÃO DA SÚMULA 306 DO STJ PELO CPC/15 – CUMPRIMENTO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE CUMPRIMENTO AVIADO 15 (QUINZE) DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, embora os honorários sucumbenciais constituam direito autônomo do advogado, subsiste a legitimidade concorrente da parte patrocinada para o cumprimento da sentença em relação a essa verba. Assim, considerando que a parte co-legitimada a perseguir em juízo verba honorária manejou o pedido de cumprimento da sentença 15 (quinze) dias após a data do trânsito em julgado, não há falar-se prescrição da pretensão executiva, ainda que o causídico titular da verba tenha passado a peticionar nos autos executivos, em nome próprio, após o advento do CPC/15
” (N.U 1004342-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023).

Argumentam ainda, que a somatória dos valores à título do Valor da Causa, correspondem a valores que superam o valor da execução, evidenciando claramente o grave excesso da execução.

Ocorre que, como registrado na decisão agravada, os agravantes se insurgiram sem especificarem o alegado erro do cálculo exequendo, nem mesmo apresentaram o cálculo que entendia correto. Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada.

Cito precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – REJEIÇÃO LIMINAR – MANUTENÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- MANUTENÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, ônus de que não se desincumbiu o agravante, sendo, portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação liminarmente. Verificado o comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo merece censura e deve ser repudiado, por meio de aplicação de multa por litigância de má-fé e prática de ato atentatório à dignidade da justiça
” (N.U 1017727-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

Ademais, em manifestação os agravados mencionaram: “
Seja rejeitada a tese de excesso de execução vez que, corrigindo o erro que se vê na “data fim” da planilha apresentada pelos executados (ID 118551336 - Pág. 1) onde ao invés de 12/06/2023 foi colocado 20/10/2022, o valor será idêntico ao da planilha ora apresentada pelos exequentes
.”

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024